Tribunal: TJDFT
Processo: 0762285-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0762285-07.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIZABETH ARAUJO LISBOA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a assistência judiciária gratuita em grau revisional. Intime-se. Após, cumpra-se a determinação da e. Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (IUJ 070119-51.2020), a seguir transcrita: "(...) Nesta toada, concernente ao presente tema de direito material, em análise aos recentes julgados proferidos, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A 1a Turma Recursal, nos acórdãos n. 1148098 e 1124333, entende pela impossibilidade de se estender a GAJ àqueles que possuem vínculo precário com a Administração, especialmente porque o Processo n. 35670/2013 do Tribunal de Contas do Distrito Federal concluiu que a Lei n. 5.190/2013 definiu como integrante da carreira tão somente aquele que ingressou através de concurso público. Por outro lado, em sentido diverso, a 2a (acórdãos 1108364 e 1061833) e a 3a (acórdãos n. 1112594 e 1112595) Turmas Recursais consignam a nulidade do processo n. 35670/2013 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ante a ausência de intimação das partes envolvidas, razão pela qual consideram que, não tendo a Lei n. 5.190/2013 feito qualquer distinção expressa, o recebimento da pretendida gratificação é devido tanto a servidores de carreira quanto a ocupantes de cargo em comissão. Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente.(...)". Suspenda-se, até ulterior determinação. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito